Tribunal: TJDFT
Processo: 0714783-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. COMPROVAÇÃO. GRUPO ECONÔMICO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Configura inovação recursal quando as teses ventiladas nos Aclaratórios não foram deduzidas nas razões de Agravo de Instrumento.
3. Recurso não conhecido.